Tribunal: TJES
Processo: 5003947-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003947-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: SERMA MINERACAO LTDA - ME
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003947-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: SERMA MINERACAO LTDA - ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Comarca de Água Doce Norte, constante do id n.° 5003947-80.2020.8.08.0000, que, nos autos da “ação civil pública” (processo n°. 0000321-51.2008.8.08.0068), rejeitou o pedido de declínio de competência para processamento e julgamento do processo de origem para a Justiça Federal.

Pelas razões recursais constantes no id n.º 864921, aduz o Agravante, em síntese, que a extração irregular de recursos
minerais viola interesse direto da União, razão pela qual a Justiça Estadual não seria competente para processar e julgar a presente ação.

Devidamente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões, consoante certidão constante do id. n.º 1053008.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n.º 986652.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, consoante id. n.° 1582356.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003947-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: SERMA MINERACAO LTDA - ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Comarca de Água Doce Norte, constante do id n.° 5003947-80.2020.8.08.0000, que, nos autos da “ação civil pública” (processo n°. 0000321-51.2008.8.08.0068), rejeitou o pedido de declínio de competência para processamento e julgamento do processo de origem para a Justiça Federal.

Pelas razões recursais constantes no id n.º 864921, aduz o Agravante, em síntese, que a extração irregular de recursos
minerais viola interesse direto da União, razão pela qual a Justiça Estadual não seria competente para processar e julgar a presente ação.

Devidamente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões, consoante certidão constante do id. n.º 1053008.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n.º 986652.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, consoante id. n.° 1582356.

Pois bem.

Como brevemente relatado, cuida-se de pedido do Ministério Público Estadual, ora Agravante, de remessa dos autos para a Justiça Federal, aduzindo que a extração irregular de recursos minerais violaria interesse direto da União.

Como cediço, a Súmula n. 150, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabelece que “
compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas
”.

Portanto, diante do possível interesse da União na lide, compete à Justiça Federal decidir quanto à referida alegação.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para determinar a remessa dos autos para a Justiça Federal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003947-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: SERMA MINERACAO LTDA - ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR QUANTO À ALEGAÇÃO
–

SÚMULA 150, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos da Súmula n. 150, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravada SERMA MINERACAO LTDA - ME;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.